Tribunal: TJMT
Processo: 1000782-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Walmir Gomes de Souza, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação de concessão de aposentadoria por invalidez movida pelo Agravante em desfavor do Município de Barra do Garças/MT, homologou os cálculos apresentados pelo Agravado, no valor de R$ 10.397,26 (dez mil trezentos e noventa e sete reais vinte seis centavos), determinando a expedição do precatório/requisitório para a satisfação do débito.
Assevera em síntese que, ingressou com Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez com pedido de tutela antecipada, em face do Município de Barra do Garças, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez uma vez que o benefício de auxílio doença foi concedido até a data de 12-5-2009.
Relata que após o trânsito em julgado do acórdão, o Agravante requereu o cumprimento de sentença com a apresentação do cálculo, requerendo o pagamento no valor de R$ 92.227,93 (noventa e dois mil duzentos e vinte sete reais e noventa e três centavos), a título de parcelas vencidas e a quantia de R$ 1.062,85(mil sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), a título de honorários advocatícios.
Esclarece que o Município ora/Agravado, acostou aos autos impugnação ao cálculo ora apresentado, juntando na oportunidade os valores que entendeu ser devido na importância de R$ 10.397,26 (dez mil trezentos e noventa e sete reais e vinte e seis centavos).
Ocorre que diante da divergência de valores apresentados, o Juízo a quo, determinou a remessa dos autos ao contador judicial, o qual restou infrutífero, haja vista que o Cartório Distribuidor/Contador, informou da impossibilidade em realizar os cálculos, em razão da complexidade da matéria, informando ainda que, seria imprescindível a realização de perícia contábil, por meio de perito judicial.
Com o retorno dos autos ao gabinete, o Juízo a quo, homologou o cálculo apresentado pelo Município/Agravado, no valor de R$ 10.397,26 (dez mil trezentos e noventa e sete reais e vinte e seis centavos), bem como determinou a expedição do precatório/requisitório para a satisfação do débito, portanto, acatando os cálculos apresentados pelo Município de Barra do Garças-MT, ora/Agravado.
Aduz que, não merece prosperar a decisão do Juízo a quo, no tocante a homologação dos cálculos apresentado pelo Município, isso porque, havendo divergência entre os cálculos apresentados por ambas as partes, bem como diante da informação do contador da impossibilidade de realizar os cálculos, em razão da complexidade da matéria, torna-se imprescindível a realização de um novo cálculo por meio de perito contábil, a ser nomeado pelo Juízo. Dessa forma verifica-se que, o MM. Juízo não agiu com imparcialidade, uma vez que não nomeou perito judicial, conforme indicação do próprio contador judicial.
Por essas razões, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir a produção dos efeitos da decisão ora/Agravada que homologou os cálculos apresentado pelo Município de Barra do Garças/MT, e determinou a expedição de precatório/requisitório para satisfação do débito, não nomeando perito judicial.
Os documentos exigidos pelo artigo 1.017 do NCPC foram anexados pelo Agravante.
O Agravante informa que deixa de fazer a juntada do preparo, em razão de litigar sob a benesse da gratuidade da justiça.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, imperiosa a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Conforme relatado, o Agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir a produção dos efeitos da decisão que homologou os cálculos apresentado pelo Município ora/Agravado, e determinou a expedição de precatório/requisitório para satisfação do débito, na importância de R$ 10.397,26 (dez mil trezentos e noventa e sete reais e vinte e seis centavos), não nomeando perito judicial.
Eis o teor da decisão agravada:
Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Valmir Gomes de Souza em face do Município de Barra do Garças. A exequente, às fls. 224/231, apresentou o cálculo dos valores exequendos e requereu a homologação para a expedição de precatório/requisição de pequeno valor. Devidamente intimado o executado se manifestou alegando excesso no valor apresentado pela exequente. Tendo em vista as divergências entre os valores apresentados, houve necessidade da remessa dos autos ao contador judicial, o qual devolveu os autos em razão da complexidade da matéria. Assim, analisando os autos verifica-se que o cálculo apresentado pelo exequente para liquidação de sentença baseia a taxa de juros de mora em 12% a.a. até 06/2009, 6% a.a. até 06/2012, chegando na proporção demasiada dos 40% mês. Entretanto, conforme o acórdão de fls. 203/206, os juros de mora apenas incidirão a partir da citação 25/06/2009, na proporção de 0,5% ao mês. Além disso, o cálculo do exequente não apresenta os valores de onde se originaram as diferenças descritas na planilha de cálculo de fls. 226/231, utilizando-se de índice de correção quase invariável na proporção de 1% ao mês, desconsiderando o valor do salário pago para efeito de compensação. Desse modo, diante de todo o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado a fls. 237/279, respeitado o percentual dos honorários advocatícios. Insta consignar que a correção monetária será observada quando do pagamento ao credor, por isso não há a necessidade de as partes atualizarem o valor do precatório/requisitório. EXPEÇA-SE precatório/requisitório conforme determina fls. 237/279 para a satisfação do débito. Após, mantenham-se os autos em arquivo provisório até a confirmação de quitação. Com a quitação, arquivem-se estes autos com baixa na Distribuição.
(...)
Pois bem. Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido de efeito suspensivo formulado deve ser deferido, pois o Agravante logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos dispositivos retro citados.
Inicialmente, extrai-se dos autos que se trata de Cumprimento de Sentença, em que as partes apresentaram cálculos, havendo discrepância de valores entre estes. Por essa razão, houve o encaminhamento dos autos ao contador judicial, a fim de apurar as diferenças apresentadas nos respectivos cálculos, todavia, segundo informações do contador, restou infrutífero, vez que a impossibilidade da realização dos cálculos, em razão da complexidade da matéria, tornando-se imprescindível a realização por meio de perícia, e por perito técnico contábil especializado.
Nesse sentido temos:
APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS – FUNDADAS DÚVIDAS ACERCA DA EXISTÊNCIA OU NÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DO EXEQUENTE – REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL OU PERITO NOMEADO PELO JUÍZO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Havendo fundadas dúvidas acerca da existência ou não de crédito em favor do exequente, necessário se faz a remessa dos autos à Contadoria Judicial ou, se assim entender o magistrado, a um perito judicial, a fim de ser apurado eventual quantum Debeatur. (TJ-MS - APL: 05003705520138120001 MS 0500370-55.2013.8.12.0001, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 12/09/2017, 1a Câmara Cível).
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - REVISÃO DE RMI - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL DETERMINANDO A APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 39,67% RELATIVO AO PERÍODO ANTERIOR A MARÇO DE 1994 - ALEGAÇÃO DO INSS DE QUE O SALDO É ZERO, PORQUE O PERÍODO NÃO TERIA SIDO CONSIDERADO PARA CÁLCULO DA RMI - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA COM BASE NO ÚLTIMO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR PERÍCIA CONTÁBIL. 1. Nos termos do art. 44 da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.032/95, a aposentadoria por invalidez, inclusive a decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei. 2. E, conforme o § 2o do dispositivo acima mencionado, "quando o acidentado do trabalho estiver em gozo de auxílio-doença, o valor da aposentadoria por invalidez será igual ao do auxílio-doença se este, por força de reajustamento, for superior ao previsto neste artigo(...)5. Não obstante, quando o cálculo apresentado pelo exequente apresenta valores inferiores aos efetivamente recebidos da autarquia previdenciária, há que se proceder à liquidação da sentença por arbitramento para apuração do quantum efetivamente devido. (TJMG - Apelação Cível 1.0313.10.027563-2/001, Relator (a): Des. (a) José Flávio de Almeida, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/09/2016, publicação da súmula em 27/09/2016).
E mais:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.DECISÃO SINGULAR QUE DETERMINA A LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA POR ARBITRAMENTO DIANTE DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA. (...) 2) EXCESSO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO QUANTUM EXECUTADO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CORREÇÃO DOS CÁLCULOS DECORRENTE PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.276.329-02 DO ART. 475-B, § 2o DO CPC. PRECEDENTES DA DOUTRINA E DA JURISPRUDÊNCIA. 3) POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE PERITO PARA APURAÇÃO DO EXCESSO NO LUGAR DO CONTADOR JUDICIAL QUANTO VERIFICADA A COMPLEXIDADE E EXTENSÃO DOS CÁLCULOS A SEREM ELABORADOS. (...)1. Não havendo o reconhecimento de nulidades ou outras situações excepcionais que autorizem o retorno dos autos à um momento anterior, não se deve autorizar a retroação de cumprimento de sentença à fase de liquidação, máxime a preclusão quanto ao tema e a aplicação da presunção de correção dos cálculos, consoante art. 475-B, § 2o do CPC. Não há ofensa à coisa julgada quando se realiza a liquidação por modo diverso ao definido na sentença, consoante teor da Súmula no 344 do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, eventual excesso de execução deve ser verificado por contador judicial ou perito dentro da própria fase da impugnação ao cumprimento de sentença, consoante interpretação analógica do art. 475-L, V c/c art. 475-B, § 3o, ambos do CPC. 2) A presunção de correção dos cálculos do art. 475-B, § 2o do CPC é relativa, pelo que se admite a discussão de eventual excesso de execução em impugnação ao cumprimento de sentença, consoante entendimento majoritária tanto da doutrina como da jurisprudência. 3) sendo complexos os cálculos necessários à apuração do excesso de execução e, ainda, diante da extensão do trabalho a ser realizado, é Agravo de Instrumento no 1.276.329-03 possível que o juízo nomeie perito judicial ao invés do contador judicial, o qual dentro da fase de impugnação ao cumprimento de sentença apurará o quantum correto a ser executado. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 13a C.Cível - AI - 1276329-0 - Londrina - Rel.: Coimbra de Moura - Unânime - - J. 04.02.2015) (TJ-PR - AI: 12763290 PR 1276329-0 (Acórdão), Relator: Coimbra de Moura, Data de Julgamento: 04/02/2015, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1520 06/03/2015)
A probabilidade do direito alegado pelo Agravante, no caso em tela, reside na possibilidade em que o julgador pode nomear perito para apuração, no caso, do excesso de execução. Além do mais, na hipótese sub examine, o contador judicial já se manifestou quanto à dificuldade de elaboração de tais cálculos, face a sua complexidade e extensão, assim, nada impede ao juízo valer-se de um expert para tanto, medida, aliás, que se encontra respaldo dentre os princípios da ampla defesa e contraditório (art. 5o, LXXXVI da Constituição da República).
Portanto, a priori havendo divergência nos cálculos apresentados por ambas as partes, bem como considerável diferença entre os valores apresentados por este e aquele, torna-se necessária a apuração do saldo devedor por meio de profissional técnico de confiança do Juízo.
Ademais, quando houve informação por parte do contador da Comarca, dando conta da impossibilidade de realização do cálculo, em razão da complexidade da matéria e, da necessidade de nomear perito técnico contábil.
Ainda nesse sentido:
1) AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SALDO REMANESCENTE - DIVERGENCIA DE CÁLCULOS DAS PARTES - NECESSIDADE DE APURAÇÃO POR TÉCNICO - CONTADORIA JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA DO ARTIGO 475-J DO CPC/73 - RESISTENCIA DO DEVEDOR - APLICABILIDADE - INEPCIA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AFASTADA - OBSERVANCIA DO ARTIGO 475-B DO CPC/73. - Havendo divergência nos cálculos apresentadas pelo próprio exequente, bem como considerável diferença entre os valores apresentados por este e aquele indicado pelo devedor, torna-se necessária a apuração do saldo devedor por meio de profissional técnico de confiança do juízo. - A multa do artigo 475-J (atual art. 523, caput e § 1o, do CPC/15) somente não será devida se a parte cumpre voluntariamente a obrigação sem opor resistência ao pedido. A apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, por si só, já demonstra a resistência ao pagamento voluntário da quantia executada, fato que permite a cobrança da referida multa. - O cumprimento de sentença movido na vigência do antigo CPC deveria observar apenas as regras contidas no artigo 475-B do CPC/73, que exigia a apresentação de cálculo aritmético, memória discriminada e atualizada de cálculo, requisitos devidamente observados pelo Exequente. (TJ-MG - AI: 10024000453829005 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 28/05/0017, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2017)
Com tais considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito, requisitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora